Tribunal: STF
Processo: Rp 1429
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ESTATUTO DO MAGISTERIO DE 1. E 2. GRAUS DO RIO GRANDE DO NORTE
(LEI COMPLEMENTAR N. 49/86).
ARTIGOS 49 E 60. VALOR DE HORAS-AULA EM PERCENTUAL SOBRE O
SALARIO MINIMO. MEDIDA CAUTELAR.
VERIFICANDO-SE OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA
CAUTELAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DOS ARTS. 49 E 60 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 49, DE 22.10.86, E ELA DEFERIDA, EM HARMONIA
COM PRECEDENTES DO S.T.F. QUE, EM CASOS SIMILES, TAMBÉM ATENDEU
A PEDIDO DE CONCESSÃO DE TAL MEDIDA.